Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-76.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Recurso Inominado: 1000672-76.2019.8.11.0055
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
Recorrente: PAULO RENATO FERREIRA GONCALVES
Recorrido: MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/09/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPUGNAÇÃO À PENA DE DEMISSÃO.INCOMPETÊNCIAABSOLUTAEM RAZÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente PAULO RENATO FERREIRA GONCALVES pleiteia a anulação do ato administrativo que culminou na sua demissão e, via de consequência, a sua reintegração ao quadro de Médico do SAMU, além do pagamento da remuneração no período de afastamento e/ou pagamento das verbas rescisórias e condenação por danos morais.
2. Nos termos do artigo 2.o, § 1.o, III: Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
3. Com efeito, os incisos I a III, do artigo 2.o, § 1.o da Lei n.o 12.153/09, estabelecem, taxativamente, as matérias que se excluem da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4. Nesse ponto, as ações anulatórias que têm como objeto o inconformismo com a pena de demissão imposta a servidor público, como no caso em comento, não se incluem no rol das legitimadas a tramitarem nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mantendo, nesse caso, a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento da presente ação. Precedente TRU.
5. Sentença reformada.
6. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000672-76.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Anulação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO RENATO FERREIRA GONCALVES - CPF: 717.295.001-10 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022